Tribunal: TJDFT
Processo: 0712403-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL DE CORREÇÃO ANUAL. FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É apta a petição inicial da ação de cobrança de aluguéis cuja pretensão condenatória é compatível com a causa de pedir e com a documentação juntada aos autos, em especial o contrato de locação e a planilha de cálculo do débito.

2. Cabe ao réu comprovar que a correção anual do aluguel, prevista expressamente no contrato, não foi implementada nos anos anteriores, enquanto fato impeditivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

3. Apelação não provida. Unânime